Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721430-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO COSTA DIAS, MARIA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ELIELCIO SOUSA MENESES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO COSTA DIAS e MARIA LÚCIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ELIELCIO SOUSA MENESES: “Em ID 189271642, foram bloqueados os seguintes valores: R$ 685,13, na conta de Estevão; R$ 1.988,40 na conta de Gustavo e R$ 3.000,25 na conta de Maria Lúcia. Primeiramente, verifico que o devedor Estevão não foi intimado da penhora realizada. Desse modo, intime-se pessoalmente o devedor Estevão por meio de AR, da penhora realizada em ID 189271642. Passo a análise da impugnação de ID 189377891. A Curadoria Especial, representando os executados Gustavo e Maria Lúcia, pugna seja expedido ofício às instituições financeiras, a fim de verificar se os valores bloqueados são oriundos de conta poupança. Decido. Indefiro o pedido de expedição de ofício de ID n. 189377891. Compete à parte executada a comprovação de que a conta bloqueada se trata de poupança. O bloqueio foi realizado há mais de um mês. Assim sendo, é razoável concluir que a parte teve conhecimento da penhora e da existência do processo de execução, preferindo manter-se inerte. Ademais, os bancos expedem comunicações aos seus clientes noticiando o bloqueio da conta por ordem judicial. A Justiça não suporta o paternalismo exagerado. É preciso gestão processual e otimização dos parcos recurso. O devedor não se dá ao trabalho de comparecer aos autos, ou seja, pouco se importa com o processo. A expedição de ofício à instituição financeira provoca uma imensa sobrecarga, com a elaboração do ofício por um servidor, remessa à diretora de secretaria, conferência pela diretora de secretaria, remessa à magistrada, assinatura da magistrada, retorno à secretaria, remessa ao banco, acompanhamento constante se o ofício foi respondido, reiteração no caso de não resposta, havendo respostas, juntada ao processo e vista às partes, tudo feito, conclusão para decisão. E toda essa rotina trabalhosa para um devedor que não se sentiu afetado com o bloqueio porque não quis comparecer aos autos para alegar nada. É óbvio que este valor não faz diferença na vida financeira deste devedor. Ademais, é preciso recordar que a regra da impenhorabilidade da poupança é um direito disponível, em que o devedor pode abrir mão desta impenhorabilidade. Está claro que o valor bloqueado, ainda que em poupança, não faz falta para o devedor, que se mantém inerte, sendo comodamente patrocinado pela Curadoria Especial. A Curadoria não tem como afirmar que o devedor pretende fazer valer a regra da impenhorabilidade. Pode ocorrer que o devedor prefira abater o valor da dívida com o valor que foi bloqueado, tanto que tem ciência do bloqueio da conta bancária e continuou alheio aos autos. Assim, há interesse do devedor no pagamento da dívida com o bloqueio dos autos diante da sua inércia em alegar eventual impenhorabilidade. Preclusa essa decisão, transfira-se a quantia de R$ 1.988,40 e R$ 3.000,25, em favor da parte exequente.” Os Agravantes sustentam que, “atuando a Defensoria Pública como curadora de ausentes, torna-se impossível o contato com a parte para que traga aos autos, a natureza de sua conta bancária”. Salientam que “é impossível para este órgão diligencie diretamente junto à instituição financeira (via ofício por exemplo) para obter esta informação, pois, como se sabe, os dados bancários são protegidos por sigilo legal (nos termos da Lei Complementar 105 de 2001), que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco”. Concluem que, “por questões de segurança jurídica e em respeito ao artigo 83, X, do NCPC, é necessário ciência a respeito da natureza jurídica da conta dos executados, pois, caso seja na modalidade “poupança”, há impenhorabilidade de tais valores”. Requerem a antecipação da tutela recursal “determinando a expedição do ofício (sob pena de os valores serem levantados no 1° grau e o processo perder o objeto) à instituição financeira para que afirme a natureza da conta (se conta corrente, conta poupança ou salário) em que foi realizado bloqueio judicial, sendo comunicada IMEDIATAMENTE esta decisão ao juízo de 1° grau e proibindo o levantamento de tais valores pelo agravado até que chegue aos autos resposta do ofício” e sua confirmação ao final. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão o levantamento da quantia bloqueada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator